Tribunal: STF
Processo: RE 1470229
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental interposto pelo Ministério Público (doc. 20), reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DEMOCRATIZAÇÃO PROCESSUAL PENAL. OITIVAS DO ‘CUSTOS LEGIS’ (MINISTÉRIO PÚBLICO) E DO ‘CUSTOS VULNERABILIS’ (DEFENSORIA PÚBLICA). DEMOCRACIA INSTITUCIONAL NA FORMAÇÃO DE PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA. IGUAL ESSENCIALIDADE. MISSÕES CONSTITUCIONAIS DISTINTAS. 



    -Dialeticidade recursal. Ausência de Impugnação específica dos fundamentos decisórios. Interesse recursal. Inexistência. Decisão recorrida com lastro em diversos fundamentos constitucionais e legais não recorridos, tais como os impactos da interpretação histórica, legitimidade institucional, amplificação da democracia na formação das decisões, reequilíbrio processual na formação de precedentes estimulados por órgãos públicos e doping processual. 



    -Irrecorribilidade. Analogia (CPP, art. 3º) ao art. 138 do CPC. Doutrina. Despacho determinando as oitivas do Ministério Público e da Defensoria Pública. Movimentação processual em prol da democrática formação de precedentes. Ausência de prejuízo concreto às partes. 



    -Função Ministerial de Custos Legis. Preservação garantida. Ausência de prejuízo. Interesse recursal. Inexistência. Ministério Público ouvido. Vinculação institucional-temática da Defensoria Pública à função defensiva e aos interesses dos vulneráveis (custos vulnerabilis) sem prejuízo à intervenção ministerial. Distinção de missões constitucionais. 



    - Risco democrático. Finalidade institucional. Ministério Público. Fiscal da ordem jurídica e do regime democrático ( CF/1988, Art. 127). Ausência de interesse recursal. Inexistência de direito a ser a única instituição pública com direito de ‘falar’ nos autos. Recurso que, se provido, conduziria ao ‘totalitarismo ministerial’ no processo ofendendo a missão ministerial de proteção do regime democrático no processo. Perigo de fragilização da democracia processual por ação do custos legis. Contrariedade aos interesses constitucional do recorrente, acima de pautas corporativas. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido (doc. 7, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 127 e 134 da mesma Carta.



    A pretensão do Ministério Público do Estado do Amazonas merece prosperar. 



    O art. 134 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 80/2014, ao instituir a Defensoria Pública, assegura o princípio do acesso à Justiça, incumbindo-lhe:



     [...] como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5° desta Constituição Federal (grifei). 



    Cabe-lhe, portanto, por vocação do próprio Texto Constitucional, prestar assistência jurídica gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos financeiros, não constando a atribuição de atuar na condição de custos vulnerabilis no processo penal, sobretudo, como no caso dos autos, quando o réu está devidamente assistido por advogado por ele constituído. Conforme lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:



    Os defensores públicos são, exatamente, os advogados públicos oferecidos pelo Estado a pessoas carentes. Eles integram esse importante órgão estatal: a Defensoria Pública. 



    A Defensoria Pública é, então, instituição essencial à Justiça, com a mesma dignidade e importância que o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia. A atuação dos necessitados é determinação constitucional, sendo que a Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, é a norma regente das Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Territórios, prescrevendo normas gerais para a organização das defensorias dos Estados. Sua função é a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5°, LXXV (acesso formal à justiça). 



    [...] 



    A Defensoria Pública deve prestar atendimento a quem não pode custear os serviços de advogados não só em processos judiciais, mas também na celebração de atos e negócios jurídicos. O Estado fornece gratuitamente o serviço de advogados também para quem precisa de assessoria jurídica extrajudicial (JÚNIOR DIDIER, Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários à Constituição do Brasil. Coordenação científica: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet; e STRECK, Lênio Luiz. 3. ed. revisada e atualizada. São Paulo: Saraiva: Almedina: IDP, 2023. p. 243 — grifei).



    No julgamento da ADPF 709 ED/DF, no qual se discutiu interesse dos povos indígenas durante a pandemia da Covid-19, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, apontou a distinção na atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis e como amicus curiae. Destacou, até mesmo, os requisitos para a admissibilidade dessa instituição na qualidade de custos vulnerabilis: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADMISSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO “CUSTOS VULNERABILIS”. 



    1. Embargos de declaração por meio dos quais a Defensoria Pública requer que se supra a omissão da decisão embargada quanto a seu requerimento de ingresso nos autos da ADPF 709 na condição de custos vulnerabilis. A aplicação do instituto lhe facultaria o exercício de poderes mais amplos do que aqueles reconhecidos à figura do amicus curiae, possibilitando-lhe: a realização de requerimentos autônomos (tais como de medida cautelar e de produção de provas), a interposição de recursos, bem como tempo de sustentação oral semelhante àquele conferido às partes. 



    2. A condição de custos vulnerabilis permite que a Defensoria Pública intervenha nos feitos, em nome próprio, mas no interesse dos direitos dos necessitados, de modo a fortalecer a defesa de interesses coletivos e difusos de grupos, que, em outras condições, não teriam voz. Trata-se de instituto intimamente relacionado às suas atribuições institucionais de defesa de direitos humanos (art. 134, CF). Nas ações de controle concentrado, tal intervenção confere, ainda, maior abertura ao debate, permitindo que se aportem diferentes perspectivas que não estariam disponíveis em outras circunstâncias. Precedentes: STF, Rcl n. 54.011, Rel. Min. André Mendonça, j. 29.06.2022; STJ, EDcl no REsp 1.712.163, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.09.2019.



    3. São requisitos para a admissibilidade, como custos vulnerabilis: (i) a vulnerabilidade dos destinatários da prestação jurisdicional; (ii) o elevado grau de desproteção judiciária dos interesses; (iii) a formulação do requerimento por defensores com atribuição; e (iv) a pertinência da atuação com uma estratégia de cunho institucional. Resguardada a autonomia funcional da instituição, o Poder Judiciário poderá aferir, como etapa prévia à admissão, a presença dos três primeiros requisitos.



    4. Embargos de declaração conhecidos e providos para admitir a intervenção da Defensoria Pública da União no feito, a título de custos vulnerabilis no âmbito da ADPF 709, tendo em vista a condição de extrema vulnerabilidade das comunidades indígenas, os diversos direitos fundamentais que se busca concretizar na ação e a pertinência da questão com as atribuições da DPU (ADPF 709 ED/DF, Rel. Min. Luíss Roberto Barroso, DJe 17/10/2023 — grifei). 



    Na ADPF 635/RJ, em que se discutiram, em resumo, restrições à realização de operações policiais nas comunidades do Estado do Rio de Janeiro, o Ministro Edson Fachin afirmou o que se segue sobre a intervenção da Defensoria Pública como custos vulnerabilis: 



    Ressalto que a Defensoria Pública está erigida como órgão autônomo da administração da justiça, e, por isso, conta com independência e autonomia administrativa, financeira e orçamentária, conferidas pelas EC 45/2004, 73/2013 e 80/2014, conforme assentado também no art. 134 da Constituição Federal. 



    Na evolução constitucional e jurisprudencial do papel da Defensoria Pública, o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, representou marco incontestável acerca de sua natureza como instituição voltada à defesa da coletividade, ao alçá-la expressamente ao patamar de expressão e instrumento do regime democrático e lhe atribuir o dever de proteção dos direitos humanos e a tutela de direitos coletivos, abandonando enfoque anterior restrito à mera assistência judiciária gratuita. 



    Dessa forma, reconhecer a atuação da Defensoria Pública como um direito que corrobora para o exercício de direitos é reconhecer sua importância para um sistema constitucional democrático em que todas as pessoas, principalmente aquelas que se encontram à margem da sociedade, possam usufruir do rol de direitos e liberdades previsto na Constituição da República. 



    Para o desempenho da missão institucional da Defensoria Pública na promoção do amplo acesso à justiça e na redução das desigualdades, assim como ocorre com o Ministério Público, igualmente legitimado para a proteção de grupos vulneráveis, os poderes previstos à Defensoria Pública, seja em sede constitucional ou em âmbito infraconstitucional foram atribuídos como instrumentos para a garantia do cumprimento de suas funções institucionais. 



    Resta necessário solver a questão colocada pela Defensoria Pública, qual seja, da possibilidade de intervenção na lide na qualidade de custos vulnerabilis, entendida esta como uma extensão de suas atribuições institucionais.



    Efetivamente, conquanto a matéria necessite de maior aprofundamento, é possível compreender a possibilidade de intervenção na qualidade de custos vulnerabilis como uma forma de figurar no processo na defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, de maneira diretamente interessada e parcial. Ou seja, diferentemente da figura do amicus curiae, não se trata de apresentar argumentos para auxiliar a Corte em seu mister, mas da defesa, em nome próprio, dos direitos das populações mais necessitadas, conforme suas atribuições descritas no caput do artigo 134 do texto constitucional.



    [....]



    Trata-se, portanto, de instrumento de exteriorização das atribuições institucionais da Defensoria Pública na defesa dos necessitados e vulneráveis, especialmente direcionado à tutela coletiva buscada nas ações, ou ao menos voltado à universalização de decisões que, prima facie , resolvem conflitos individuais (ADPF 635/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/10/2024 — grifei).



    Depreende-se, portanto, que o caso ora analisado não se amolda aos critérios para que a Defensoria Pública interfira na qualidade de custos vulnerabilis. 



    Isso porque não há previsão legal nem mesmo sustentação constitucional para a intimação da Defensoria Pública na condição de custos vulnerabilis no curso do processo penal.



    É certo que, em relação ao direito à assistência judiciária e à observância da ampla defesa, estes de estatura constitucional, o réu contou com a defesa de advogado constituído por ele mesmo. 



    Contudo, fica claro, na decisão proferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que a intimação do Defensor Público-Geral deu-se na condição de custos vulnerabilis, “para fins de apresentação de sua posição institucional de defesa dos direitos humanos dos vulneráveis”(p. 8, doc. 4), de modo a indevidamente considerar que todos os réus, apenas por responderem à persecução penal, estão em situação de vulnerabilidade. 



    Entendo, nesse ponto, que essa inovação processual viola o devido processo legal, uma vez que não está prevista nem na lei processual penal nem mesmo na Constituição Federal.



    Posto isso, dou provimento ao agravo regimental para prover o recurso extraordinário do Ministério Público e reconhecer a violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal e, como corolário, anular a intimação do Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas para atuar na condição de custos vulnerabilis no processo penal. Determino, caso houver, o desentranhamento de eventual manifestação do mencionado Defensor nessa condição. 



     Publique-se.



     Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator